Tribunal: TJES
Processo: 5008617-66.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008617-66.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. R. G. e outros (2)

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Plano de saúde. Alegação de omissão. Reexame do mérito. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Rejeição.

I
. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação por danos morais devido ao cancelamento indevido do contrato.

A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado, sustentando a ausência de análise sobre a aplicação da legislação especial e sobre a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro, arguindo que o cancelamento do contrato foi decorrente de suposta fraude documental praticada por administradora que, em seu entender, seria estranha à relação de consumo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a tese de ilegitimidade passiva e de excludente de responsabilidade da operadora de plano de saúde, sob o argumento de que a suposta falha na prestação do serviço seria de responsabilidade exclusiva da administradora do contrato.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou de forma expressa a tese da embargante, afastando a ilegitimidade passiva e a excludente de responsabilidade com base no entendimento de que a operadora do plano de saúde e a administradora integram a cadeia de fornecimento de serviços e, portanto, são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.

A irresignação da parte com a interpretação desfavorável do julgado não configura omissão, mas sim um mero inconformismo com o mérito da decisão, o que não se coaduna com a estreita via dos embargos de declaração, que não se destinam a reexaminar a matéria já julgada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando o acórdão adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelas partes.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Não configura omissão a decisão judicial que, ao rejeitar a tese de excludente de responsabilidade, adota entendimento contrário aos interesses da parte, porquanto os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão do mérito da causa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022. Código de Defesa do Consumidor, art. 7º e art. 14, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.202.662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do acórdão carreado no id. 15118825 que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, mantendo a sentença de primeiro grau e alterando, de ofício,
a atualização do valor devido
.

Em suas razões recursais (id. 15273181), os embargantes sustentam:

i)

a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação da legislação especial (Lei nº 9.656/98 e RN ANS Nº 515/2022) e o critério da especialidade frente a lei geral (Código de Defesa do Consumidor);
ii)
a omissão acerca da análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que o cancelamento do contrato decorreu de uma suposta fraude documental cuja autoria e gestão foram imputadas exclusivamente à administradora Benevix.

Contrarrazões no id. 15545826, pelo não acolhimento do recurso.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15645707, opinou pelo conhecimento e provimento parcial dos embargos.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008617-66.2023.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: G. R. G., ANDREZA PEREIRA RODRIGUES, BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
em face do acórdão carreado no id. 15118825 que, por unanimidade de votos, negou provimento à Apelação Cível interposta pela
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
, mantendo a sentença de primeiro grau e alterando, de ofício,
a atualização do valor devido
.

Em suas razões recursais (id. 15273181), os embargantes sustentam:

i)

a ocorrência de omissão no julgado quanto à aplicação da legislação especial (Lei nº 9.656/98 e RN ANS Nº 515/2022) e o critério da especialidade frente a lei geral (Código de Defesa do Consumidor);
ii)
a omissão acerca da análise da excludente de responsabilidade por culpa exclusiva de terceiro (art. 14, § 3º, II, do CDC), alegando que o cancelamento do contrato decorreu de uma suposta fraude documental cuja autoria e gestão foram imputadas exclusivamente à administradora Benevix.

Contrarrazões no id. 15545826, pelo não acolhimento do recurso.

Instada a se manifestar, a
d.
Procuradoria de Justiça, em parecer de id. 15645707, opinou pelo conhecimento e provimento
parcial
d
os embargos
.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592).

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

No caso dos autos, não há omissão a ser sanada porque restou expressa a análise sobre os pontos alegados pelo embargante: sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a conduta lesiva foi praticada exclusivamente pela administradora BENEVIX.

O acórdão fundamentou sua conclusão com base no livre convencimento motivado, considerando o conjunto probatório e a jurisprudência desta c. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5025883-55.2021.8 .08.0024 APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: MARCELLA REBOUÇAS RANGEL RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO PLANO SAÚDE . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ADMINISTRADORA E OPERADORA DE SAÚDE PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL DEVIDO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar de Ilegitimidade passiva.
Rejeito a preliminar haja vista que, a teor do artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade entre a operadora do plano de saúde e a administradora por eventuais danos causados aos seus beneficiários, uma vez que ambas integram a cadeia de fornecimento de serviços na relação de consumo
.
2. Muito embora o artigo 14, § 3º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor estabeleça que o fornecedor apenas não será responsabilizado quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a adoção da referida excludente apenas é admitida em relação a terceiro que não compõe a relação de consumo, o que não é a hipótese dos autos, haja vista que a Recorrente integra a relação existente com o consumidor. Precedentes STJ. 3 . O cancelamento do plano de saúde coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade, valendo consignar que a Apelada conta com 93 (noventa e três anos) de modo que a contratação de novo plano com esta idade implicaria na cobrança de valores extremamente onerosos, colocando-a em desvantagem exagerada. Do mesmo modo, a negativação indevida, em razão de o débito automático não ter sido corretamente inserido em sua conta bancária, mesmo havendo saldo positivo para tanto. 4. Tais consequências mencionadas, cancelamento indevido e inscrição indevida do nome da apelada no cadastro do SERASA justificam o valor fixado em sentença, no importe de R$5 .000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra condizente com as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. Em se tratando de matéria de ordem pública e tratando-se de relação jurídica de natureza contratual, o valor da indenização deverá receber a incidência apenas de juros de mora pela Taxa SELIC, a partir da citação, vedada sua cumulação com correção monetária. 6 . Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, RELATOR (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50258835520218080024, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível) (grifo nosso).

Em relação ao argumento de omissão quanto à excludente do art. 14, § 3º, II, do CDC. Neste ponto, também não procede a alegação de omissão, o julgado em discussão analisou a tese da embargante, afastando a excludente com base no entendimento de que a administradora Benevix integra a cadeia de fornecimento e, portanto, não se enquadra como "terceiro estranho" à relação de consumo. Veja-se trecho relevante da fundamentação do voto vencedor do acórdão:

“(...) a apelante reitera a tese de ausência de responsabilidade, a qual se confunde com a própria ilegitimidade passiva. Como visto, a responsabilidade da UNIMED VITÓRIA decorre da solidariedade imposta pelo CDC a todos os integrantes da cadeia de consumo. A falha na prestação do serviço, ainda que o ato material de cancelamento tenha sido executado pela BENEVIX, é oponível a todos que se beneficiam economicamente da relação contratual. A prova dos autos é robusta ao demonstrar a falha. O cancelamento foi motivado por um documento cuja autoria foi negada pela parte autora, que se mostrou surpresa com sua existência, conforme se extrai da conversa de id. 30087880. As rés, por outro lado, não se desincumbiram de seu ônus de provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à relação de consumo (art. 14, § 3º, II, do CDC). (...)”

Portanto, a questão foi devidamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável à embargante. A irresignação quanto à interpretação conferida não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração.

Além disso, saliento, que
“Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes.”

(STJ, AgInt no AREsp 1202662/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17-05-2018, DJe 24-05-2018).

Vê-se, assim, que as matérias em relação às quais o embargante alega omissão foram apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses deles.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Por derradeiro, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)